Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-22.2023.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000890-22.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GREZIA TRAMONTIN - CPF: 758.863.401-49 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), IEDA ZANETTE TRAMONTIN - CPF: 756.665.459-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM TRAMONTIN FRASSON - CPF: 758.863.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – CITAÇÃO DE 3a PESSOA (CITAÇÃO INVÁLIDA) – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença exarada nos autos dos Embargos à Execução no 1000890-22.2023.8.11.0037, que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição).

Por fim, condenou, ainda, o banco\embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte apelante sustenta que:

- a pretensão executória não se encontra prescrita, isso porque, na data de 07/11/2011 foi distribuída demanda judicial a fim de liquidar a Cédula pactuada, conforme os autos de no 0008581- 27.2011.8.11.0037;

- o processo foi extinto sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC, haja vista que o pactuante era falecido desde 25/07/2010, assim, entendeu o Tribunal que ali restavam ausente os pressupostos legais para condução da demanda. Menciona-se que a demanda transitou em julgado 12/03/2021, devendo, o prazo prescricional ser contado a partir desta data;

- a demanda judicial, ajuizada com o propósito de interromper o prazo prescricional, constitui processo judicial de objeto específico, de modo que o reinício do lapso, nos termos do já citado parágrafo único, do art. 202, do Código Civil, deve ser contado do último ato praticado do referido processo (n° 0008581- 27.2011.8.11.0037);

- a mencionada demanda transitou em julgado 12/03/2021, devendo, o prazo prescricional ser contado a partir desta data.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, a fim anular a sentença, para que a ação tenha o seu regular prosseguimento. Subsidiarimante, requer seja afastada a condenação imposta ao Apelante em relação aos honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade, ou ao menos, seja minorado o percentual fixado, uma vez que mostra-se absolutamente excessivo e desproporcional.

Contrarrazões no id. 201204183.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que a demanda foi distribuída há mais de cinco anos e até o momento não ocorreu a citação da parte ré.

Trata-se de embargos à execução opostos pela Recorrida em face do Recorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n° 1009523-56.2022.8.11.0037), embasando na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, identificada pelo no 40/00044-3 no valor de R$ 272.467,00 (duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais), com vencimento final em 15/01/2006.

Aduz o Apelante que a pretensão executória não se encontra prescrita, isso porque, na data de 07/11/2011 foi distribuída demanda judicial a fim de liquidar a Cédula pactuada, conforme os autos de no 0008581- 27.2011.8.11.0037. Entretanto, o processo foi extinto sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC, haja vista que o pactuante era falecido desde 25/07/2010, razão está que estavam ausente os pressupostos legais para condução da demanda.

Assim, pretende o Recorrente, que o prazo prescricional merece ser contato da data do trânsito em julgado da demanda, que ocorreu em 12/03/2021.

In casu
, verifica-se que o banco Recorrente ajuizou a demanda no 0008581- 27.2011.8.11.0037 em 07/12/2011, em face do pactuante Sinclari Tramontin. Oportuno frisar que o pactuante Sinclari Tramontin faleceu em 25/07/2010.

Em 14/06/2019, o espólio de Sinclari Tramontin apresentou Exceção de Pré-executividade aduzindo que a Ação de Execução não preenchia os pressupostos processuais, haja vista que o falecimento do pactuante ocorreu anterior ao ajuizamento da demanda, razão está que seria incabível a substituição processual.

Registra-se que o Juízo a quo rejeitou os pedidos vertidos na Execução de Pre-executividade, razão está em que a Recorrida interpôs Agravo de Instrumento em face da r. decisão.

Em sede de julgamento do Agravo, o Tribunal do Estado de Mato Grosso, conheceu e proveu o recurso a fim de reconhecer que ali restavam ausente os pressupostos legais para condução da demanda, razão está a ação executiva foi extinta sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, IV do CPC.

No caso em apreço, é incontroverso que não houve a citação da parte legitima nos autos da Ação de Execução no 1009523- 56.2022.8.11.0037, haja vista que o espólio de Sinclari Tramontin, foi reconhecido como parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo, ante a impossibilidade de sucessão processual.

Para que haja a interrupção da prescrição prevista no artigo 219, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, é necessário que a citação válida tenha sido efetivada na pessoa que deve satisfazer a prestação buscada na demanda. Por isso, não tem o poder de interromper a prescrição do ato citatório caso realizado em parte ilegítima.

A Ação de Execução de no 0008581-27.2011.8.11.0037, proposta pelo Recorrente, não logrou êxito na citação válida, razão está não há interrupção do prazo prescricional.

O STJ definiu jurisprudencialmente que a prescrição não se interrompe quando a citação é considerada nula, e não interrompe a prescrição, as citações, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. AFIRMADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 183, 467, 468, 471, 472 E 472 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS. 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 219 DO CPC/73 E 202, § 5o, I, DO CC/02. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RÉUS QUE FALECERAM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE ANULOU O PROCESSO E A CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO DECRETADA NULA NÃO PODE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos aos requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência do indispensável prequestionamento do tema federal e a deficiência na fundamentação impossibilitam o conhecimento do recurso especial, no que tange a alegada ofensa aos arts. 183, 467, 468, 471, 472 e 472 do CPC/73. Aplicação, por analogia, das Súmulas nos. 282, 356 e 284 do STF. 3. Da interpretação conjugada das normas dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02, extrai-se o entendimento de que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação e que a sua concretização faz com que seus efeitos interruptivos retroajam à data da propositura da ação.
4. Processo em que não houve citação válida é inexistente. 4.1. Decretada a nulidade absoluta do processo e da citação por edital dos réus falecidos antes da propositura da ação de cobrança da taxa condominial por decisão já transitada em julgado, não pode ele renascer já que não existiu, muito menos ela serviu para interromper a prescrição.
4.2. Ato nulo, por resguardar interesse público maior, em regra, é ineficaz, não pode ser confirmado pelas partes e não pode ser convalidado pelo decurso do tempo. 5. A Corte Especial já proclamou que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional; ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. 6. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência da prescrição. (REsp 1777632/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (grifo nosso)

A interrupção e retroação do prazo prescricional decorrente do despacho de citação depende de a petição inicial preencher os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil, e adicionalmente, necessita que a citação seja válida e tempestivamente realizada na parte legitimada para a causa.

No caso em apreço, a Ação de Execução de no 0008581- 27.2011.8.11.0037, foi extinta por não preencher os requisitos legais do artigo 282 do Código de Processo Civil, logo não há como reconhecer a interrupção da prescrição do prazo prescricional.

A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, identificado pelo no 40/00044-3 no valor de R$ 272.467,00, teve como último prazo de vencimento o dia 31/08/2014, a presente Ação de Execução foi protocolada em 29/11/2022, isto é, prescrita a pretensão executiva.

Assim, não vislumbro que o recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, esse não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação de execução em tempo hábil, não houve citação da apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência se pronunciou por diversas vezes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto. Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 219, do Código de Processo Civil. É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1o, do artigo 267, do aludido Diploma Legal. (Ap 77212/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)”
(TJ-MT - APL: 00019858920128110005 77212/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/08/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DUPLICATA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-BA - APL: 03215754620188050001, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO. I - Nos termos do art. 18, inciso I, da Lei 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em três anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto. II - Dispõe o art. 202, caput, do CC, que, a interrupção da prescrição ocorre uma única vez para a mesma relação jurídica. Jurisprudência do e. STJ. III - O ajuizamento tempestivo da execução e a promoção, pelo exequente, de diligências para localizar o executado não interrompem curso da prescrição. Não realizada a citação válida, dentro do prazo prescricional e não sendo a demora decorrente dos mecanismos inerentes ao Judiciário, deve ser pronunciada a prescrição, como no presente caso. Jurisprudência deste TJDFT. IV - Apelação desprovida.”
(TJ-DF 00292282620158070001 DF 0029228-26.2015.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/01/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024